Tribunal: STF
Processo: MS 37511
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Pedro Struthos Neto impetra mandado de segurança em face de ato proferido pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão de n. 9.743/2020-1ª Câmara (eDOC 10), cujas determinações têm o seguinte teor:
    “VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3.828/2020-1ª Câmara, por meio do qual foram considerados ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes Renato Santos de Souza, Pedro Franzon e Pedro Struthos Neto, tendo-lhes sido negado o registro correspondente, 
    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 
    9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
    9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao órgão jurisdicionado;
    9.3. encaminhar cópia do inteiro teor da presente deliberação ao juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, haja vista o deferimento de tutela antecipada nos autos da Ação Ordinária 1023815-28.2020.4.01.3400, ajuizada pelo Sr. Renato Santos de Souza em face da União Federal”.
    Narra o Impetrante ser servidor inativo da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sendo titular de aposentadoria por invalidez concedida em 22/12/2006 (eDOC 6, p. 1). Afirma, ainda, que recebe desde 1993 parcelas judiciais decorrentes de plano econômico (eDOC 8, p. 52), as quais, por não haverem sido absorvidas por reajustes posteriores, foram consideradas ilegais pelo TCU, acarretando na negativa de registro de sua aposentadoria (eDOC 10, p. 4).
    Assevera o Impetrante, primeiramente, que a medida encontra óbice na regra geral de prescrição que consta do art. 205 do Código Civil, bem como na Súmula Vinculante nº 3 do STF, porquanto, tendo ocorrido a concessão da aposentadoria e das parcelas há mais de cinco anos, não poderia a Administração anular os respectivos atos. Traz à colação precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que, em tese, acolheriam sua pretensão, destacando-se o RE 636.553 RG.
    Alega violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, eis que teria havido cancelamento sumário da aposentadoria do Impetrante, em conflito com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nisto, aduz que o direito de defesa do qual é titular foi cerceado pela Corte de Contas, porquanto esta “não primou pela notificação prévia do impetrante, chamando-o para impugnar os supostos erros tidos por ilegais” (eDOC 1, p. 10). 
    Sustenta que as decisões do Tribunal de Contas da União estão sujeitas a rescisão na esfera judicial, concluindo que “o Judiciário não pode deixar de analisar a motivação legal disposta na instância administrativa quando esta se encontra contrária a prova dos autos, contrária a lei ou cerceando o direito de defesa do envolvido”(eDOC 1, p. 15).
    Afirma que não poderia haver mudança nas parcelas concedidas judicialmente, protegidas pelos princípios constitucionais da coisa julgada, da segurança jurídica e do direito adquirido. Por conseguinte, aduz que “o TCU, paradoxalmente, preferiu considerar o ato ilegal, do impetrante, quando deveria, por coerência, determinar que a UNIR alterasse o nome da rubrica para VPNI, pois demonstrado está que a sentença de mérito expressamente determinou a incorporação dos índices aos salários/proventos daqueles servidores” (eDOC 1, p. 22).
    Sustenta pedido liminar, de imediata suspensão do ato do Tribunal de Contas da União, considerando sua idade avançada, sua condição de saúde e a determinação do órgão de que fosse suspenso o pagamento de sua aposentadoria, sem a qual não possui condições de manter sua subsistência.
    Requer liminarmente “a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão nº 9.743/2020, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC nº 015.361/2018-7, com aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento” (eDOC 1, p. 31).
    Ao final, requer seja concedida definitivamente a segurança.
    É o relatório. Decido quanto à medida cautelar.
    Em sede de liminar em mandado de segurança, é preciso que se demonstre a existência de fundamento relevante, com comprovação de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso concedida apenas ao termo do processo. 
    O ato apontado como coator, neste momento de cognição, não se afigura geral e abstrato, tendo aptidão para, em tese, desconstituir situações jurídicas que, como aduz o Impetrante, estão há muito consolidadas.
    É verdade que o Tribunal de Contas da União afastou a decadência do direito de revisão do ato de aposentadoria, assentando que
    “descabe invocar o art. 54 da Lei 9.784/1999 quando a questão versar acerca da apreciação de atos sujeitos a registro e regulados, integral ou subsidiariamente, por lei específica, no caso a Lei 8.443/1992”.
    Em recente precedente firmado em sede de repercussão geral, no entanto, a Corte entendeu, com o voto contrário deste Relator, que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo quinquenal do art. 54 da Lei n. 9.784/99 para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, face aos postulados da segurança jurídica, da confiança legítima e da necessidade de estabilização das relações jurídicas. O acórdão do Plenário foi assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”
    (RE 636.553 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19.02.2020). 
    Tratando-se de situação jurídica em que o direito de aposentadoria foi concedido há aproximadamente treze anos, e o direito ao recebimento das parcelas judiciais estabilizou-se há mais de vinte e sete anos, a necessidade de preservação dos princípios constitucionais que dão ensejo à norma contida no art. 54 da Lei nº 9.784/99 – evitando, com isso, seu esvaziamento – empresta plausibilidade às alegações do Impetrante.
    Ademais, a iminência de instauração de processos administrativos tendentes a rever situações já consolidadas representa, em tese, ameaça à eficácia ulterior de eventual ordem concessiva. 
    Ante o exposto, havendo fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, defiro o pedido de liminar, para suspender os efeitos do Acórdão n. 9.743/2020 da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União em relação ao Impetrante.
    Intime-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, complementar as informações (art. 7º, I, da Lei 12.016/09). 
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/09). 
    Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente